Tribunal: STJ
Processo: 0258332-79.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 929364 - GO (2024/0258332-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: CLEITON SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA PEREIRA - GO031964
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO
DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DENEGAR O
HABEAS CORPUS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
de Goiás contra acórdão que concedeu habeas corpus para aplicar a minorante
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a paciente
condenado por tráfico de drogas.
2. O acórdão embargado concedeu a ordem para recalcular a pena,
estabelecendo-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser
cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a
existência de elementos que justifiquem a concessão de ofício da ordem, em
razão de suposta ilegalidade na negativa da minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
defesa não demonstrou ilegalidade manifesta na decisão recorrida que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47452692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 3d03d150-e142-4923-9898-d17fe94a55b4

5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o
condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar
a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a
dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada
quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o
agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que
caracterizam a dedicação a atividades ilícitas.
6. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para
afastar o redutor, com base no
e nos elementos concretos que
modus operandi
indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, em linha com o
entendimento pacificado desta Corte.
7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena é vedada na via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
denegar o
.
habeas corpus
"1. A concessão do redutor do tráfico
Tese de julgamento:
privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e
demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização
criminosa. 2. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus".
Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
580.
STJ, AgRg no HC 870.186/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
13/11/2024
930.848/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
23/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47452692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 3d03d150-e142-4923-9898-d17fe94a55b4

EDcl no HABEAS CORPUS No 929364 - GO (2024/0258332-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: CLEITON SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA PEREIRA - GO031964
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO
DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DENEGAR O
HABEAS CORPUS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
de Goiás contra acórdão que concedeu
para aplicar a minorante
habeas corpus
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a paciente
condenado por tráfico de drogas.
2. O acórdão embargado concedeu a ordem para recalcular a pena,
estabelecendo-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser
cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a
existência de elementos que justifiquem a concessão de ofício da ordem, em
razão de suposta ilegalidade na negativa da minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de
substitutivo de recurso próprio, a
habeas corpus
defesa não demonstrou ilegalidade manifesta na decisão recorrida que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o
condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar
a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a
dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada
quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o
agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que
caracterizam a dedicação a atividades ilícitas.
6. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para
afastar o redutor, com base no
e nos elementos concretos que
modus operandi
indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, em linha com o
entendimento pacificado desta Corte.
7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena é vedada na via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
denegar o
.
habeas corpus
"1. A concessão do redutor do tráfico
Tese de julgamento:
privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e
demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização
criminosa. 2. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena é vedada na via estreita do
".
habeas corpus
Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
580.
STJ, AgRg no HC 870.186/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
13/11/2024
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

930.848/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
23/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS contra acórdão assim ementado (fls. 90-91):
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO
DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4o DO ART.33 DA LEI 11.434/06.
APREENSÃO DE 965G (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS) DE
MACONHA. PLÁSTICO FILME E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDOS.
AFASTADA APLICAÇÃO DA MINORANTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE O PACIENTE VENDERIA DROGAS HÁ 2 (DOIS) MESES.
PARECER
MINISTERIAL
PELA
CONCESSÃO
DA
ORDEM.
PACIENTE
PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de paciente condenado a 5 anos de reclusão e 500
Habeas corpus
dias-multa por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O impetrante alega que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 2
/3, com mitigação do regime prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode,
por si só, afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade de droga não é, por si só,
fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
5. No caso, a apreensão de 965 (novecentos e sessenta e cinco) gramas de maconha não
justifica a negativa do benefício, devendo ser aplicada a redutora no patamar máximo de 2/3.
6. O entorpecente foi apreendido no interior de uma chácara que estava sendo
monitorada pela Polícia após denúncias anônimas de que no local estava ocorrendo a vende
de entorpecentes.
7. Os policiais estavam de campana próximo a chácara quando avistaram um indivíduo
saindo da chácara de moto. Na abordagem foram encontradas 50g (cinquenta gramas) de
maconha, sendo informado aos policiais que era usuário e tinha acabado de adquirir os
entorpecentes com o paciente.
8. Em busca domiciliar foram encontradas 965g (novecentas e sessenta e cinco gramas)
de maconha no quintal da chácara, além de plástico filme e uma balança de precisão na
cozinha.
9. O paciente informou que estava vendendo drogas para complementar a renda
familiar.
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

10. A decisão do Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência, que exige
outros elementos além da quantidade de droga para afastar o redutor.
IV. Dispositivo
11. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 1 ano e 8
meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por
penas restritivas de direito.

Nas razões deste recurso, o
alega a ocorrência de omissão no acórdão
Parquet
embargado, ao argumento de que não teria sido analisado a existência de outros
elementos que evidenciam a dedicação do embargado a atividades criminosas, como a
apreensão de "balança de precisão, rolos de papel filme, substância acondicionada em
barras prensadas, testemunha e depoimento policial em consonância com as demais
provas)" (fl. 160), descaracterizando-se o argumento de que a benesse foi denegada
somente com base na quantidade de drogas apreendidas.
Defende ainda a omissão de impossibilidade de utilização de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, mormente porque "o
embargado impetrou habeas corpus após o trânsito em julgado do acórdão desta 5a
Turma deste Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2256550/GO - 2022/0374694-0),
datado de 13 de junho de 2023, que negou provimento ao agravo regimental no agravo
em recurso especial interposto pela defesa do paciente em face do acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás objeto deste writ, consoante o teor
do inteiro teor do acórdão anexo" (fl. 161).
Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes, para não conhecer do
, afastando a incidência da
habeas corpus
minorante do tráfico privilegiado.
Instada a se manifestar, a defesa pugnou pelo não conhecimento ou, caso dele
se conheça, pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão
embargado (fls. 198-203).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos que, ao
contrário do afirmado pela defesa, são tempestivos, diante da prerrogativa de intimação
pessoal do Ministério Público estadual, que ocorreu no presente caso em
(fl.
16/12/2024
156), mesma data em que interposto o recurso.
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que se observa no caso dos autos, porquanto, a despeito dos relevantes
argumentos do acórdão embargado, que concedeu a ordem para aplicar a minorante do
tráfico privilegiado em seu patamar, verifico a existência de outros elementos que não
foram devidamente analisadas no voto-condutor do acórdão que analisou a apelação,
senão vejamos (fls. 28-29-grifei):
Disseram que receberam notícia-crime de que, na chácara onde o apelante reside, ele
guardava e vendia drogas e foram até o local, onde fizeram monitoramento, oportunidade
em que visualizaram quando o apelante recebeu um indivíduo, depois identificado como
Jhango Vieira Cintra, tendo ele saído em seguida, em uma motocicleta.
Falaram que seguiram Jhango e que o abordaram um pouco distante da chácara e, em
busca pessoal, encontraram com ele, 01 pedaço de maconha.
Acrescentaram que Jhango contou que adquiriu a droga do apelante, pelo valor de R$
100,00 e, diante dessa informação, voltaram para a residência dele, adentraram no local e
abordaram o apelante.
Contou que, a princípio, o apelante negou que lá havia drogas, porém, em busca
domiciliar, localizaram, na área do fundo da chácara, papel filme e uma balança de precisão
e, enterrada, ao lado da casa, no quintal, a droga apreendida no local.
Pontuaram que o apelante contou que a droga apreendida era sua e que estava
comercializando entorpecentes para complementar a renda da família, ele disse que Jhango
era consumidor de drogas e que sua família não estava envolvida em nenhum crime (mov.
82).
Oportuno registrar que não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais,
em especial porque merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa
idônea, bem ainda com a apreensão de material ilícito.
Ressalto que na residência do apelante, em busca domiciliar, foram apreendidas 03
porções de maconha, pesando 965 g, bem como balança de precisão e dois rolos de plástico
filme (mov. 01, arq. 01, f. 31 e fs. 35/37).
Desse modo, confirma-se autoria do crime e sua condição de traficante e mantenho,
portanto, a condenação do apelante no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Passo, então, à análise da pena aplicada.
Na 1a fase, fixou a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão. Na 2a fase, a pena
foi mantida no mínimo legal, por ausentes atenuantes ou agravantes.
3- Na 3a fase, não incide o tráfico privilegiado, porquanto ficou evidenciada a dedicação
do apelante à atividade criminosa (na delegacia, a testemunha contou que há dois meses
comprava drogas do apelante, corroborada pelos depoimentos dos policiais que foram até a
chácara do apelante após receberem notícia-crime de que lá havia comercialização de
drogas e ainda informaram que ele, quando abordado, contou que “estava vendendo drogas
para complementar a renda da família).

Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

Como se vê, assiste razão às afirmações ministeriais quanto a impossibilidade
de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas pois, a despeito da primariedade do paciente, verifica-se a sua dedicação a
atividades criminosas, evidenciada pela grande quantidade de maconha (quase um quilo),
além da apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, como
balança de precisão e, por fim, testemunho de usuário ouvido na condição de testemunha
perante a autoridade policial que informou a prática do delito pelo paciente há mais de 2
meses elementos que, em conjunto, obstam a concessão da benesse, o que leva ao
acolhimento dos embargos ministeriais que, por conseguinte, deve ter efeitos modifica
tivos, para denegar o
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO
DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, em razão da ausência de constrangimento
ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. O habeas corpus foi impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas.
A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, alegando que o paciente é primário, sem antecedentes e não se dedica a atividades
criminosas, além da fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo
de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a existência de elementos que
justifiquem a concessão de ofício da ordem, em razão de suposta ilegalidade na negativa da
minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a defesa não demonstrou
ilegalidade manifesta na decisão recorrida que justificasse a concessão da ordem de ofício.
5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário,
sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar
organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir
da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente
gerencia o tráfico local, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas.
6. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar o redutor, com
base no modus operandi e nos elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à
atividade criminosa, em linha com o entendimento pacificado desta Corte.
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é
vedada na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio merece ser
conhecido. 2. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja
primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa 3. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o;
CPP, art. 580.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 870.186/MS, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 930.848/MG,
13/11/2024
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
23/10/2024
(AgRg no HC n. 971.471/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei)
5/3/2025
11/3/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial,
mantendo a exclusão do privilégio do tráfico de drogas devido à comprovação da
habitualidade criminosa do réu.
2. O Tribunal de origem baseou sua decisão na natureza, quantidade e variedade das
drogas apreendidas, bem como nos apetrechos típicos do comércio de entorpecentes e nas
anotações relacionadas ao tráfico.
3. O agravante reitera pedido de aplicação do privilégio, argumentando que a apreensão
de objetos relacionados ao tráfico não comprova a dedicação às atividades criminosas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de quantidade e variedade de
entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para
comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática considerou que a apreensão de quantidade e variedade de
entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e os apetrechos utilizados, são
circunstâncias aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas.
6. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rebatidas.
7. Precedentes da Corte confirmam que tais circunstâncias são aptas a indicar a
dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes,
juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a
habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico".
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o;
RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR
Esp n. 2.337.750/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
;
27/2/2024
STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 801.806/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma,
20/2/2024
julgado em
.
17/10/2023
(AgRg no AREsp n. 2.676.524/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei)
18/2/2025
25/2/2025

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para denegar o
.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA47452695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:44
Código de Controle do Documento: d9517224-82a6-4830-9d98-5a47a57eb96b

EDcl no HABEAS CORPUS No 929364 - GO (2024/0258332-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: CLEITON SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA PEREIRA - GO031964
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VOGAL
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o acórdão proferido pela Quinta Turma (fls. 147-152),
DO ESTADO DE GOIÁS
assim ementado:
"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO §4o DO ART.33 DA LEI 11.434/06. APREENSÃO
DE 965G (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS) DE
MACONHA. PLÁSTICO FILME E BALANÇA DE PRECISÃO
APREENDIDOS. AFASTADA APLICAÇÃO DA MINORANTE,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
O PACIENTE VENDERIA DROGAS HÁ 2 (DOIS) MESES.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
PACIENTE PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de
paciente condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de
drogas, conforme art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, pelo Tribunal de
caput
Justiça do Estado de Goiás.
2. O impetrante alega que o paciente preenche os requisitos
para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, com mitigação do
regime prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade
de droga apreendida pode, por si só, afastar a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III.
Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade
de droga não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

5. No caso, a apreensão de 965 (novecentos e sessenta e
cinco) gramas de maconha não justifica a negativa do
benefício, devendo ser aplicada a redutora no patamar máximo de 2/3.
6. O entorpecente foi apreendido no interior de uma chácara
que estava sendo monitorada pela Polícia após denúncias anônimas de
que no local estava ocorrendo a vende de entorpecentes.
7. Os policiais estavam de campana próximo a chácara
quando avistaram um indivíduo saindo da chácara de moto. Na
abordagem foram encontradas 50g (cinquenta gramas) de maconha,
sendo informado aos policiais que era usuário e tinha acabado de
adquirir os entorpecentes com o paciente.
8. Em busca domiciliar foram encontradas 965g (novecentas
e sessenta e cinco gramas) de maconha no quintal da chácara, além de
plástico filme e uma balança de precisão na cozinha.
9. O paciente informou que estava vendendo drogas para
complementar a renda familiar.
10. A decisão do Tribunal de origem não está alinhada com a
jurisprudência, que exige outros elementos além da quantidade de droga
para afastar o redutor.
IV. Dispositivo 11. Ordem concedida de ofício para
recalcular a pena, estabelecendo-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias- multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por
penas restritivas de direito."

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o acórdão foi omisso
quanto aos seguintes pontos: a) "inadmissibilidade do
como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo situações de flagrante ilegalidade que
cause constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, inexistente no presente caso"; e
b) "demais elementos utilizados (v. g., balança de precisão, rolos de papel filme,
substância acondicionada em barras prensadas, testemunha e depoimento policial em
consonância com as demais provas) pelas instâncias ordinárias para o não
reconhecimento do tráfico privilegiado, aptos a demonstrar que o afastamento não se deu
única e exclusivamente com base na quantidade de entorpecente apreendida".
Por essas razões, requer a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios
para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls. 159-160).
Em contrarrazões, o embargado sustenta a intempestividade dos embargos e,
no mérito, afirma que não há omissão a ser sanada, razão pela qual requer que os
embargos sejam improvidos (fls. 198-202).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que não há que se falar em intempestividade dos
embargos de declaração, haja vista que estes foram opostos na mesma data em que
ocorreu a intimação eletrônica do Ministério Público do Estado de Goiás (16/12/2024),
conforme certidão de fl. 156.
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

Quanto ao mérito, observo que não há omissão quanto à inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, porquanto o voto da
habeas corpus
então Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não havia conhecido do
, tendo apenas
writ
concedido a ordem de ofício por entender que a aplicação do tráfico privilegiado fora
afastada exclusivamente com base na quantidade das drogas apreendidas.
Veja-se (fls. 150-151):
"A análise realizada pelo Tribunal de origem não está em
linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática.
De fato, a aplicação do art. 33, § 4o da Lei Antidrogas foi
vedada única e exclusivamente com base na quantidade de entorpecente
apreendida, o que, contudo, não possui respaldo na jurisprudência desta
corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes da 5a e 6a Turmas:
(...)
Com efeito, entende-se que 'os relatos de policiais militares
no sentido de que têm conhecimento de que os acusados são envolvidos
com narcotraficância não têm o condão de afastar o benefício.' (AREsp
2293837, Decisão Monocrática, Relator(a) Ministro JESUÍNO
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data
da Publicação
)
18/08/2023
No presente feito, em se tratando da apreensão de 965
(novecentas e sessenta e cinco gramas), a redutora deve ser aplicada em
seu patamar máximo, qual seja o de 2/3 (dois terços), em linha com os
precedentes supracitados.
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas
concedo a ordem de ofício para recalcular a pena relativa ao delito do
art. 33 da Lei Antidrogas aplicada, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto. Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP,
substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direito a serem
fixadas pelo Juízo de origem."

Noutro giro, peço vênia ao e. Relator para divergir quanto à segunda omissão
apontada pelo Ministério Público do Estado de Goiás. É que, da leitura atenta da decisão
embargada, entendo que houve, de fato, omissão quanto ao cenário fático delineado no
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a saber (fl. 28):
"Ressalto que na residência do apelante, em busca
domiciliar, foram apreendidas 03 porções de maconha, pesando 965 g,
bem como balança de precisão e dois rolos de plástico filme (mov. 01,
arq. 01, f. 31 e fs. 35/37).
(...)
Na 3a fase, não incide o tráfico privilegiado, porquanto ficou
evidenciada a dedicação do apelante à atividade criminosa (na
delegacia, a testemunha contou que há dois meses comprava drogas do
apelante, corroborada pelos depoimentos dos policiais que foram até a
chácara do apelante após receberem notícia-crime de que lá havia
comercialização de drogas e ainda informaram que ele, quando
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

abordado, contou que 'estava vendendo drogas para complementar a
renda da família').
Nesse contexto, não merece modificação o
que
decisum
deixou de aplicar a referida benesse."

Na mesma linha, eis o teor da sentença do juízo de primeiro grau (fl. 21):
"Em que pese o acusado ser tecnicamente primário (evento
no
108),
pela
quantidade
de
entorpecentes
apreendida
–
aproximadamente 965g (novecentas e sessenta e cinco gramas),
acondicionada em barras prensadas, e apreendida também junto com
rolos de papel filme e balança de precisão, instrumentos utilizados para
embalar a droga para comércio, é forçoso reconhecer que ele se dedica
ao tráfico de drogas. Diante disso, resta evidente que o acusado não
preenche os requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico
privilegiado".

Portanto, ao contrário do afirmado no acórdão embargado, o tráfico
privilegiado não foi afastado exclusivamente com base na quantidade das drogas
apreendidas, e sim porque havia petrechos indicativos da dedicação àquela atividade,
bem como depoimentos de que a traficância vinha sendo exercida profissionalmente.
Em situações similares, as Turmas criminais desta Corte concluíram pela
impossibilidade da concessão do
de ofício, a fim de promover a aplicação
habeas corpus
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Confira-se (grifei):
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO.
QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS APREENDIDOS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IDONEIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, que visava a aplicação da
redutora penal do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante
considerando a quantidade de droga apreendida (213,5g de maconha) e
os petrechos encontrados (balança de precisão, faca com resquício do
entorpecente e rolos de papel filme), indicando dedicação a atividade
criminosa.
3. A instância ordinária concluiu pela não aplicação da
redutora, fundamentando que o acusado se dedicava a atividade
criminosa, apesar de ser primário e ter bons antecedentes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade
de droga e os petrechos apreendidos são suficientes à demonstração de
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

que o réu se dedica a atividades criminosas e, via de consequência, ao
afastamento da redutora penal do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta
que a quantidade de drogas, isoladamente, não constitui fundamento
idôneo ao afastamento da redutora penal, mas no caso concreto, a
presença de petrechos indicativos de tráfico habitual justifica a decisão.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é
vedado na via do habeas corpus.
7. Não há flagrante constrangimento ilegal que autorize o
provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido. (...)" (AgRg no HC n.
873.291/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E,
DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância
superior.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância,
em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal
acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício para reconhecer a figura do tráfico
privilegiado, pois além da significativa quantidade de droga apreendida
(9,600 quilogramas de maconha e 0,5 grama de cocaína), foram
apreendidos petrechos utilizados na comercialização de drogas (3 rolos
de papel filme e 4 balanças de precisão) e os depoimentos dos autos
indicam a habitualidade na prática criminosa, visto que mantinha drogas
em depósito com regularidade e também era responsável pelo seu
transporte.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 965.078
/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025
, DJEN de
.)
31/3/2025
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para revogar a ordem de
anteriormente concedida e
habeas corpus
restabelecer a condenação do embargado, nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás.
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

É como voto.
Documento eletrônico VDA47635054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:42
Código de Controle do Documento: 0aaca759-3783-467d-83e3-371f7f1f2b9c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0258332-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 929.364 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 55630026820218090087
PAUTA: 26/02/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FLAVIO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA PEREIRA - GO031964
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CLEITON SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMBARGADO
: CLEITON SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA PEREIRA - GO031964
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, com efeitos modificativos, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555129089245302@
2024/0258332-4 - HC 929364 Petição : 2024/0112051-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:19:05
Código de Controle do Documento: 9EAD3C15-D70C-4666-BC4A-97E7420B3B72